Tribunal: TJDFT
Processo: 0741081-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741081-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: J. H. L. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO FERREIRA MATOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Cível da Comarca de Planaltina/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer distribuída sob n. 0712370-12.2025.8.07.0005, ajuizada por J.H.L.D.S.M. devidamente representado pelo genitor, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora a autorização e o custeio de internação em Unidade de Terapia Intensiva pediátrica, com realização dos tratamentos e exames necessários, no prazo de seis horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Compulsando a documentação colacionada, não verifiquei o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Acerca do preparo, o art. 1.007 do Código de Processo Civil destaca que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Já o §4o do mesmo dispositivo citado prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ainda, o art. 932, parágrafo único, do CPC, dispõe que incumbe ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para sanar eventual vício ou complementar a documentação exigível. Nesse aspecto, necessária a manifestação do agravante quanto ao ponto. Ante o exposto, INTIME-SE a parte agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, que recolheu tempestivamente o preparo recursal quando da interposição do Agravo de Instrumento ou recolha as custas recusais em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Assim, considerando que o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator